Tribunal: TJDFT
Processo: 0018250-53.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0018250-53.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: ERBE INCORPORADORA 111 LTDA EMBARGADO: PLAYTIME CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que a Embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se a Embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 61396263, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora